Tribunal: TCU
Processo: 010.216/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra o Acórdão 10.236/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração interpostos por Luiz de França Cordeiro de Vasconcelos, ex-prefeito de Poção/PE (gestão: 9/2007 a 12/2008), em face do Acórdão 10236/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos do Sr. Luiz de França Cordeiro de Vasconcelos por não atender o disposto no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287, § 1o, do RITCU; e 9.2. notificar o embargante acerca da presente deliberação.